Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702803-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, ANA PAULA FERREIRA BARROS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO – ARIE VILA ESTRUTUAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. 1. O magistrado não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente se aquelas já trazidas aos autos são suficientes para o seu convencimento (artigos 370 e 371 do CPC). 2. A proteção conferida ao direito de moradia pela Constituição Federal não é absoluta, pois é possível que seja afastado em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada. 3. Constatado que a área objeto da lide possessória é pública, inserida em Área de Interesse Relevante Ecológico – AIRE Vila Estrutural, com riscos à incolumidade física dos ocupantes da região, deve preponderar o interesse público em detrimento do particular, afastando o pedido de reintegração de posse. 4. Apelação do Processo n. 0731070-92.2018.8.07.0001 conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação do Processo n. 0702803-88.2020.8.07.0018 não conhecida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 355, caput e incisos I e II, 357, incisos II e V, §3o, 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 464, §2o, todos do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, cerceou seu direito de defesa; b) artigos 1o, 3o, 5o, caput e incisos XXII e XXIII, §1o, 6o, 23, caput e inciso X, 170, inciso III, 182, §2o, todos da CF, pois deveria ter garantido sua permanência na posse do imóvel, haja vista que toda a Comunidade Santa Luzia da Cidade Estrutural está a buscar a regularização da área ou a realocação dos moradores por meio das políticas públicas de moradia; c) artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, pugnando pela sua não condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Esclareça-se que, pela leitura das razões recursais, é possível inferir que a parte recorrente pretendeu fundamentar seu apelo especial na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o, 3o, 5o, caput e incisos XXII, XXIII e LV, §1o, 6o, 23, caput e inciso X, 170, inciso III, 182, §2o, todos da CF, pois a violação a preceitos constitucionais não se enquadra no conceito de lei federal (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 355, caput e incisos I e II, 357, incisos II e V, §3o, 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 464, §2o, todos do CPC. Com efeito, segundo o STJ, “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite”. (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021). Igualmente, não deve transitar o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC, pois, “O fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015. Precedentes”. (EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/5/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015